Tribunal: TJSP
Processo: 2237833-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000280538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237833-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2237833-73.2019.8.26.0000 -Voto no 24309
2
Voto no 24309
Agravo de Instrumento no 2237833-73.2019.8.26.0000
Comarca: Bebedouro (2a Vara)
Juiz(a): Luiz Fernando Silva Oliveira
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Delta Indústria e Comércio de Importação e Exportação de Alimentos
Ltda. - Em Recuperação Judicial
Interessado: Brasil Trustee Assessoria e Consultoria Ltda Epp (Administrador
Judicial)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. JULGAMENTO PARCIAL DE
MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
PRECEDENTES.
FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO
CPC/2015.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM R$ 3.500,00. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada
à p. 09 (fls. 269 originais), que, integrando a r. decisão de fls. 252/257 originais (que julgou
improcedente a impugnação de crédito apresentada pela recuperanda), fixou honorários
advocatícios sucumbenciais em prol do ora agravante, mas por equidade, nos termos do art. 85, §
8o, do CPC/2015, no valor de R$ 3.500,00, nos seguintes termos:
“Vistos.
Embargos declaratórios de fls. 264/268: assiste razão à embargante,
porque em razão da litigiosidade estabelecida entre as partes, é
necessário fixar a verba honorária.
Nessa medida, os embargos declaratórios devem ser providos.
Considerando que a questão debatida foi resolvida com base em matéria
de direito, sem grande complexidade, não é o caso de fixar honorários de
sucumbência, tomando por base o valor do crédito impugnado, a fm de
não acarretar enriquecimento indevido, e também para não causar
prejuízo à recuperando, que está tentando reerguer-se empresarialmente,
e por isso, aplico o art. 85, § 8o, e fixo a verba honorária em R$3.500,00
(três mil e quinhentos reais).
Ante o exposto, dou provimento aos embargos declaratórios e declaro a
omissão constante da sentença, nos seguintes termos:
1. Condeno a recuperanda/impugnante, no pagamento de honorários de
sucumbência, no valor de R$3.500,00, que de ora em diante será
corrigido mnonetariamente de acordo com a tabela do TJSP.
Int.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2237833-73.2019.8.26.0000 -Voto no 24309
3
Insurge-se o banco impugnado, requerendo, em suma, a fixação dos
honorários sucumbenciais em 10% do valor do proveito econômico esperado pela recuperanda
(diferença entre o constante da relação de credores e o valor pleiteado pela agravada na
impugnação de crédito) ou, subsidiariamente, a majoração do valor fixado pelo MM. Juízo de
origem, tendo em vista o expressivo crédito extraconcursal e a necessidade de apresentação de
contestação fundamentada para a defesa de significativa parcela extraconcursal do crédito.
Recurso distribuído por prevenção gerada pelo AI n.o
2134914-06.2019.8.26.0000 (julgado em 25/09/2019).
Agravo de instrumento processado, sem a concessão de efeito ativo (pp.
102/103).
Contraminuta apresentada pela agravada às pp. 107/114.
Manifestação da Administradora Judicial às pp. 116/117.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, às pp. 122/123, opinando
pelo provimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
I) O presente recurso dirige-se ao valor fixado a título de
honorários advocatícios na r. decisão agravada e, quanto a isto, o posicionamento corrente
nesta C. 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial é no sentido de que, diante da efetiva
litigiosidade instaurada pela apresentação de impugnação e do manejo pelo impugnante de
incidente que, ao final, mostrou-se infundado, é de rigor a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios.
Além disso, a jurisprudência deste E. TJSP vem entendendo pela
possibilidade de fixação de honorários advocatícios no caso de decisão antecipada
parcial de mérito, como no caso, diante do acolhimento em parte do A.I. n.o
2248426-64.2019.8.26.0000, para anular parcialmente a r. decisão agravada, com
determinação de prosseguimento da impugnação na origem apenas com relação à pretensão
de revisão da confissão de dívida submetida à recuperação judicial. Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Interposição fundada no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Alegação de
contradição. Ocorrência. A fixação de honorários advocatícios
sucumbenciais
se
mostra
cabível,
mesmo
diante
do julgamento parcial do mérito,
hipótese
em
que
o
seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2237833-73.2019.8.26.0000 -Voto no 24309
4
arbitramento deve ser realizado de forma proporcional.” (E.D. n.o
2228915-51.2017.8.26.0000, Rosangela Telles, 2a Câmara de
Direito Privado, j. em 16/08/2018)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Decisão
antecipada parcial de mérito.
Pedido
de
arbitramento
de honorários advocatícios sucumbenciais proporcionais. Possibilidade.
Enunciado no 5, aprovado pela I Jornada de Direito Processual Civil,
coordenada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça
Federal. Doutrina e jurisprudência do TJSP. Neste particular, proferiu-se
decisão parcial de mérito porque grande parte dos pedidos formulados
pela autora estava em condições de imediato julgamento (art. 356, II,
CPC), possibilitando o arbitramento de honorários. Com base nos
critérios elencados pelo art. 85, §2o, do CPC e no trabalho adicional
realizado em grau recursal, os honorários ficam definidos em 12% do
valor atualizado da condenação. RECURSO PROVIDO” (A.I. n.o
2103305-39.2018.8.26.0000, Rel. Des. Beretta da Silveira, 3a
Câmara de Direito Privado, j. em 24/07/2018)
II) Entretanto, não se trata de procedimento comum de
conhecimento ou de execução, em que há expressa fixação na lei sobre o percentual
aplicável aos honorários sucumbenciais; posicionando-se a jurisprudência no sentido de
que é aplicável a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.
Nessa linha, os seguintes precedentes das C. Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial:
“Agravo
de
instrumento

Recuperação
judicial
Impugnação de crédito improcedente

Fixação
por
apreciação
equitativa Manutenção Valor fixado está em conformidade com a
baixa complexidade da causa Precedentes Decisão mantida Recurso
desprovido” (A.I. n.o 2050648-86.2019.8.26.0000, Rel. Des. Maurício
Pessoa, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em 01/08/2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FALÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO REJEITADA. PEDIDO DE FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EFETIVA LITIGIOSIDADE
QUE
ENSEJA
O
ARBITRAMENTO
DOS HONORÁRIOS.
A FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA, QUE É DE R$
964.062,71, IRÁ RESULTAR EM QUANTIA DESPROPORCIONAL À
COMPLEXIDADE DO INCIDENTE, TEMPO DE DURAÇÃO E
SERVIÇOS
PRESTADOS
PELOS
PATRONOS. FIXAÇÃO COM
BASE NO ART. 85, §8o, NCPC, EM R$ 2.500,00. RAZOABILIDADE
NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(A.I. n.o 2087018-64.2019.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j.
em 17/07/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2237833-73.2019.8.26.0000 -Voto no 24309
5
“Agravo de instrumento
Recuperação judicial - Incidente
de impugnação de crédito Decisão de origem que não fixou
honorários advocatícios Inconformismo Acolhimento em parte No
caso, a existência de litigiosidade entre as partes é da própria natureza
da impugnação de crédito e
permite
a
fixação
de
honorários
sucumbenciais Honorários, porém, devem ser fixados por equidade, no
valor de R$ 2.000,00 - Decisão reformada Recurso provido em parte.”
(A.I. n.o 2178699-52.2018.8.26.0000, Rel. Des. Grava Brazil, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. em 25/02/2019)
“Recuperação
judicial. Impugnação de crédito.
Decisão
que
rejeitou impugnação movida
pela
instituição
financeira
agravada.
Recuperanda que se insurgiu contra a impugnação. Contraditório
instaurado. Condenação do habilitante em honorários sucumbenciais
arbitrados em R$ 6.000,00, com base no § 8o do art. 85 do CPC/2015.
Decisão
reformada.
Agravo
provido.”
(A.I.
n.o
2122671-
98.2017.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Marcondes, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. em 06/12/2017)
III) No caso, tem-se que o incidente, considerando o julgamento
parcial do mérito, não teve grande complexidade e foi apreciado com base nos documentos
juntados aos autos, sequer tendo sido necessária, na parte já julgada, a instrução probatória.
Diante dessas circunstâncias, a fixação dos honorários de
sucumbência em R$ 3.500,00, até o momento e diante do julgamento parcial de mérito
realizado, afigura-se razoável e proporcional, ao passo que o acolhimento da pretensão do
agravante, para fixação em percentual do crédito em discussão, iria resultar em quantia
desproporcional e exagerada em face da baixa complexidade do incidente, do curto tempo
de duração e dos serviços que tiveram de ser prestados pelos patronos do banco credor até
o presente.
IV) Nesses termos, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)